Tribunal: TJSP
Processo: 2167087-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR, EM ATENÇÃO A R. DECISÃO PROFERIDA PELO C. STF NO BOJO DA SL No 1.350/SP – RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS RAZÕES PARA ABALAR A CONVICÇÃO FORMADA, CONSTITUINDO-SE EM MERA REITERAÇÃO DAS TESES JÁ SUPERADAS – RECLAMO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2167087-49.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNESP - SINTUNESP, é agravado
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE
E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO
CARLOS SALETTI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO No 2167087-49.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNESP

SINTUNESP
AGRAVADO:
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35.547
AGRAVO
INTERNO
NA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE INDEFERIMENTO DA LIMINAR, EM
ATENÇÃO A R. DECISÃO PROFERIDA PELO C. STF NO BOJO DA
SL No 1.350/SP
RECURSO QUE NÃO OSTENTA FUNDADAS
RAZÕES
PARA
ABALAR
A
CONVICÇÃO
FORMADA,
CONSTITUINDO-SE EM MERA REITERAÇÃO DAS TESES JÁ
SUPERADAS RECLAMO IMPROVIDO.
Agravo Interno manejado contra decisum proferido por
este Relator nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade a fls.
238/241, que indeferiu a concessão de liminar.
Em breve síntese, insiste o agravante na presença dos
requisitos necessários à tutela de urgência, além de sustentar o
desacerto da r. decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal
no bojo da SL no 1.350.

É o breve relatório.
De rigor pronto enfrentamento do reclamo ante singeleza
da questão posta em controvérsia.
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No interessante, a decisão agravada indeferiu a liminar
com azo nos seguintes fundamentos:
“Fls. 231: Recebo como emenda à inicial.
Trata-se de contencioso de inconstitucionalidade instaurado por
entidade representativa de categoria profissional de servidores
públicos do Estado, objetivando sindicância dos seguintes dispositivos
normativos: a) artigo 8o da Lei Complementar 1.012, de 5 de julho
de 2007, com redação dada pelo artigo 30 da Lei Complementar
Estadual 1.354, de 6 de março de 2020; b) artigo 9o, § 2o, da Lei
Complementar 1.012, de 5 de julho de 2007, com redação dada pelo
artigo 31 da Lei Complementar Estadual 1.354, de 6 de março de
2020; c) Decreto do Estado de São Paulo 65.021, de 19 de junho de
2020, por arrastamento; e d) artigo 126, § 21, da Constituição do
Estado de São Paulo, com a redação fornecida pelo artigo 1o da
Emenda Constitucional 49, de 6 de março de 2020.
Delineada causa petendi repousa, preponderantemente, em alegada
inconstitucionalidade na ampliação do desconto previdenciário,
incluindo instituição de alíquotas progressivas, sobre os proventos de
aposentados e pensionistas representados pelo promovente, além de
suprimir isenção parcial supressão de imunidade constitucional parcial
em prol dos portadores de doença incapacitante quanto ao
recolhimento de contribuição previdenciária, tudo a abalar adágios da
razoabilidade, isonomia, vedação ao confisco, tangenciando ainda
vício de iniciativa, irredutibilidade dos vencimentos e outros valores
constitucionalmente assegurados na Carta Paulista (malferindo
artigos 24, §2o, item 4, 111, 115, incisos XII e XVII, 124, §§1o e 3o,
126, §§8o-A e 18, 160, §1o, 163, incisos II e IV, 218, 219 caput e
277 caput). Reclamou a concessão de medida cautelar para imediata
suspensão da eficácia dos atos normativos impugnados.
Em juízo sumário de cognição afeto ao corrente estágio processual,
não vislumbro presença concomitante dos requisitos necessários à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concessão da tutela de urgência perseguida. Certo que parcela dos
dispositivos legais sub examen constituem objeto de sindicância da
ADI n. 2145293-69.2020.8.26.0000, previamente instaurada e da
qual sou Relator, que ensejou distribuição por prevenção deste feito
(fls. 224). Naqueles autos, submetido o exame da liminar ao C.
Órgão Especial, nos termos do artigo 168, §2o, do RITJ/SP, o
Colegiado houve por bem conceder a medida, por
unanimidade, em julgamento consumado aos 08.07.2020,
ementado nos seguintes termos:
'LIMINAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE A) ARTIGO
9o, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR 1.012, DE 5 DE JULHO DE 2007,
COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 31 DA LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL 1.354, DE 6 DE MARÇO DE 2020; B) ARTIGOS 1o A 4o DO
DECRETO DO ESTADO DE SÃO PAULO 65.021, DE 19 DE JUNHO DE
2020, POR ARRASTAMENTO; E C) ARTIGO 126, § 21, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM A REDAÇÃO
FORNECIDA PELO ARTIGO 1o DA EMENDA CONSTITUCIONAL 49, DE
6 DE MARÇO DE 2020
MEDIDA LIMINAR
SUBMISSÃO DA
QUESTÃO AO PLENÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 168, §2o, DO
RITJ/SP,
DIANTE
DE
SUA RELEVÂNCIA E CONTROVÉRSIA

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA EXCEPCIONAL
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
ATOS NORMATIVOS
IMPGUNADOS QUE DISPÕEM SOBRE ALTERAÇÕES NO REGIME
PREVIDENCIÁRIO
DO
FUNCIONALISMO
PÚBLICO
ESTADUAL

INSTITUIÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
'EXTRAORDINÁRIA', A INCIDIR SOBRE PARCELA DE PROVENTOS DE
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS
DO
REGIME
PRÓPRIO
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO E
CONDICIONADA À DECLARAÇÃO DE 'DÉFICIT ATUARIAL' PELO
ESTADO HIPÓTESE QUE CRIA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DA CONTRIBUIÇÃO
RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NO
TOCANTE À CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS DA CARTA PAULISTA
(ARTIGOS 111, 115, INCISO XVII, 126, §§8o-A E 18, 163, INCISOS
II
E
IV,
E
218),
INCLUINDO
PRINCÍPIOS
DA
ISONOMIA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RAZOABILIDADE
DISPOSIÇÃO NORMATIVA (NOVA REDAÇÃO AO
§2o DO ARTIGO 9o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.012, DE
5 DE JULHO DE 2007) PROVENIENTE DE EMENDA LEGISLATIVA

APARENTE DESBORDO DA AÇÃO PARLAMENTAR SUPRESSÃO, LADO
OUTRO,
DE
PREVISÃO
CONSTITUCIONAL
QUE
GARANTIA
'IMUNIDADE', AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS PORTADORES
DE DOENÇA INCAPACITANTE, EM RELAÇÃO A PARCELA DOS
PROVENTOS PERCEBIDOS QUE SÃO INFERIORES AO DOBRO DO
LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ALTERAÇÃO QUE, EM
PRINCÍPIO, ESBARRA NA IDEIA DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO

COEXISTÊNCIA DO 'FUMUS BONI IURIS' E DO 'PERICULUM IN MORA'
LIMINAR DEFERIDA.'
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2145293-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de
Registro: 09/07/2020)
Ocorre que aludido julgamento é objeto do Pedido de Suspensão
de Liminar no 1.350, no âmbito do C. Supremo Tribunal
Federal, formulado pelo Estado de São Paulo, no qual o eminente
Ministro Presidente deferiu recente liminar de contracautela
(artigo 15, da Lei no 12.016/2009) para, verbis, 'suspender a
execução da decisão liminar proferida na Representação de
Inconstitucionalidade
no
2145293-69.2020.8.26.0000,
em
trâmite no Tribunal de Justiça paulista', pelas razões lá
elencadas.
Tal contexto, logicamente, torna inviável a concessão da tutela de
urgência postulada nesta ação direta, cujos efeitos práticos, à
evidência, contrariariam frontalmente a determinação exarada pelo C.
STF. Indefiro, pois, a liminar postulada.
Nos termos do art. 6o da Lei 9.868/99, requisitem-se informações, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
serem prestadas no prazo legal, às autoridades das quais emanados
os atos normativos impugnados.
Cite-se o Procurador-Geral do Estado, com posterior vista à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpridas as formalidades legais, tornem conclusos.
Int.”
Na hipótese, não se alinham convincentes razões para
reforma do decisum, inabalados os fundamentos que lhe servem de
arrimo, não trazendo o agravante qualquer elemento novo, de fato
ou de direito, a contribuir com o debate ou mesmo infirmar a solução
imposta.
A despeito dos argumentos que compõem a insurgência,
anoto que r. decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal no
bojo da SL no 1.350/SP remanesce hígida, sem notícia de reforma ou
reconsideração,
nada
obstante
manifestação
apresentada
por
entidade interessada naqueles autos (reproduzida a fls. 9/14), não
competindo a este E. Tribunal revisão de decisão proferida por Cortes
Superiores.
Consequentemente, por razões de hierarquia jurisdicional
e coerência lógica, inviável neste momento qualquer pronunciamento
contrário à determinação do Pretório Excelso, propósito perseguido
e reiterado pelo agravante no presente reclamo.
Nego provimento ao agravo.
Des. FRANCISCO CASCONI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator
Assinatura Eletrônica